Tribunal: CARF
Processo: 13931.000298/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13931.000298/2006-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ ARTHUR SILVESTRI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACORDO PACTUADO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
Acordo pactuado na Justiça do Trabalho que não discrimina as verbas, não se
sujeitam a proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/122) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 102/109), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente lançamento de Auto de Infração lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado no valor total de R$ 19.159,95, sendo R$
220,03 de IR-Suplementar, sujeito à multa de ofício de 75% no valor de R$
165,03 e juros de mora de R$ 47,81, estes calculados até 31/08/2006 e ainda R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000298/2006-92
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000298/2006-92

13.213,21 de IRPF, sujeito à multa de mora de 20% no valor de R$ 2.642,64 e
juros de mora no valor de R$ 2.871,23, também calculados até 31/08/2006.
Conforme a autuação, o valor acima decorre da revisão da
declaração do IRPF-2005, ano-calendário 2004 em função da constatação de
divergências entre os valores declarados na Declaração de Ajuste de 2005 e os
declarados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto Retido na Fonte-
DIRF, tendo sido apurado, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fl. 05 frente e verso):
Confrontando o valor dos Rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto Retido na Fonte-DIRF, para o titular e/ou dependentes,
contatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
RS 1.430,51, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte(IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de RS 0,00.
(BANCO SANTANDER - apurada omissão de R5 1.430. 51)
...
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
23.624,78, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto Retido na
Fonte(DIRF), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo.
(SICREDI - COOP. CRÉDITO RURAL TERCEIRO PLANALTO - foi glosada a
compensação de R$ 23.624,78 a título de IRRF por não constar da DIRF da
fonte pagadora o valor declarado)
...
Regularmente cientificado do lançamento em 29/08/2006 (vide fl.
28) pela via postal, tempestivamente protocolou a impugnação de fl. 01 alegando,
em síntese, que a glosa do IRRF decorreria da declaração errada em DIRF pela
SICREDI, uma vez que efetivamente teria recebido desta empresa, em ação
trabalhista, R$ 87.000,00, com R$ 23.624,78 de IRRF, conforme comprovaria a
documentação anexada.
Tendo em vista a impugnação apresentada e os documentos a ela
anexados e também em função das pesquisas realizadas nos sistemas da RFB,
determinei a baixa dos autos em Diligência para esclarecer o seguinte, conforme
despacho de fls. 40 e 41:
Analisando a impugnação, constato que ela é parcial, vez que irão contesta a
omissão de rendimentos, mas apenas a glosa do Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF. Assim, quanto à omissão de rendimentos devem ser formados autos
apartados para imediata exigência do valor lançado, conforme prevê o artigo 21
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Entretanto, ao analisar a impugnação no que diz respeito à glosa do Imposto de
Renda Retido na Fonte-IRRF, constatei no sistema SIEF-WEB / DIRF, que as
fontes pagadoras indicadas (Banco Santander e SICREDI) informam
rendimentos totais de R$ R$ 18.745,61 (fl. 37) e R$ 138.446,34 (fl 38) que,
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000298/2006-92

somados, perfazem um total de R$ 157.191,95. Esse valor é bastante superior
aos R$ 93.745,61 apurados no lançamento (fl. 06).
Ao que parece, a diferença é gerada pelo valor informado pela SICREDI em sua
DIRF retificadora apresentada em 15/09/2006, após, portanto, o encerramento
da ação fiscal. De qualquer modo, a diferença entre o valor declarado, o valor
apurado pela Fiscalização e o agora constante dos sistemas da RFB é
significativo e me parece que deve ser melhor analisado.
Além disso, constato que o valor declarado de R$ 23.624,78 a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF e glosado no lançamento, está relacionado na
DIRF retificadora da SICREDI e o DARF de recolhimento juntado à fl. 13,
corresponde ao extraído do sistema SIEF-WEB / Pagamentos, cujo espelho
anexo à fl. 39.
À vista de todo o exposto, entendo que os autos devem retornar à autoridade
lançadora para:
1) apurar a eventual necessidade de complementação do presente lançamento
em virtude do montante dos rendimentos informados pela SICREDI e da
constatação do efetivo recolhimento do IRRF glosado;
2) após, caso seja emitido lançamento complementar, reaberto o prazo de
impugnação ao sujeito passivo ou, se não for o caso de lançamento
complementar, para se manifestar relativamente a este despacho e informação
fiscal que dele decorrer, tudo nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972;
3) decorrido o prazo para apresentação de nova impugnação ou manifestação
relativa à informação fiscal, retornem os autos a esta DRJ para julgamento.
Tendo em vista o despacho acima, a DRF-Ponta Grossa oficiou à
fonte pagadora SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL TERCEIRO
PLANALTO para esclarecer as divergências acima indicadas, tendo aquela
entidade respondido (fls. 46 e 47) que:
ITEM 01 – Consoante se observa na anexa petição de acordo, a qual foi
devidamente homologada pelo Juiz do Trabalho titular da 1a Vara do Trabalho
de Guarapuava, o contribuinte LUIZ ARTHUR SILVESTRI, inscrito no CPF sob
nr. 352.954. 739-53, recebeu a importância total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete
mil reais), através dos cheques nrs. 801424 e 801425, nos valores de R$
75.000,00 e RS 12.000,00. respectivamente.
Por razões que se desconhece (funcionário responsável não mais pertence aos
quadros da cooperativa), a DIRF foi apresentada com valor de R$ 87.636,28, ao
invés dos R$ 87.000,00 realmente pagos.
Assim, apresenta-se neste ato a DIRF retificadora, consoante documento em
anexo.
...
ITEM 02 – o valor de R$ 138.446,34 foi lançado por equívoco, na medida em
que capturado de uma planilha de cálculo existente no processo trabalhista do
contribuinte (doc. anexo), entretanto, como já acima afirmado, o processo se
findou por transação entre as partes, pelo valor de R$ 87.000,00, sendo esta a
efetiva base de cálculo para aferição do imposto devido e efetivamente retido na
fonte.
De posse dessa informação, a autoridade lançadora emitiu a
seguinte Informação Fiscal:
Isto posto, analisando os documentos e esclarecimentos apresentados pela fonte
pagadora Cooperativa de Crédito Rural - Terceiro Planalto, conclui-se que o
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000298/2006-92

valor recebido pelo contribuinte a titulo de Rendimentos de Decisão da Justiça
do Trabalho é composto pelo valor liquido recebido através dos cheques de no
801424 e 801425, perfazendo o valor de R$ 87.000,00, acrescidos do valor de
R$ 23.624,78, pagos pela fonte pagadora a titulo de Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme copia dos autos de no 31//2002, fls. 09/10, no qual a reclamada
comprometeu-se, também a recolher o Imposto de Renda em nome do
contribuinte.
Portanto, o valor bruto do rendimento recebido passível de Ajuste Anual é R$
110.624,78, com direito a compensação do IRRF no valor de R$ 23.624,78.
...
Após esclarecer que a impugnação é parcial, como já fizemos
acima, e demonstrar o cálculo do IRPF 2005, ano-base 2004, com os ajustes
decorrentes das informações prestadas nos autos pela SICREDI, informa
finalmente que:
Refazendo os cálculos dos rendimentos recebidos. sujeitos ao ajuste anual da
declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisica-2005, tomando-se por base os
valores acima apurados, resultam ao final saldo de imposto com direito a
restituir no valor de R$ 394,72 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e
dois centavos).
Cientificado
o
contribuinte
desta
Informação
Fiscal
em
14/05/2009, em 15/06/2009 o contribuinte aditou sua impugnação para requerer
a proporcionalização do montante recebido na Ação Trabalhista (R$ 87.000,00)
conforme o pleito inicial, de modo que do valor recebido (R$87.000,00), fossem
excluídas as parcelas proporcionalmente relativas ao FGTS e aos juros de mora,
sobre os quais não incidiria o IRPF.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
IRRF. GLOSA. RENDIMENTOS OMITIDOS. TRIBUTAÇÃO
Constada a omissão de rendimentos mas reconhecido o direito à
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte efetivamente
retido e recolhido pelas fontes pagadoras, deve o lançamento
original ser retificado para espelhar a realidade fática sobre a
qual deve incidir a tributação do IRPF.
PROPORCIONALIZAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM
ACORDO TRABALHISTA. PRECLUSÃO.
Não cabe ao órgão julgador administrativo apreciar matéria que
não integrou a impugnação original do sujeito passivo e trazida
aos autos sem demonstração de qualquer das hipóteses previstas
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 para seu
acatamento.

A 5a Turma da DRJ/CTA, assim decidiu:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, considerar procedente em parte a impugnação,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000298/2006-92

cancelando a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF mas mantendo a
tributação sobre os valores omitidos conforme demonstrado pela Fiscalização
nos autos, do que resulta o cancelamento o crédito tributário exigido e o
reconhecimento do valor de R$ 394,72 a ser restituído ao sujeito passivo, cuja
apreciação compete funcionalmente à DRF-Ponta Grossa.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/09/2009 (e-fl. 117); Recurso Voluntário
protocolado em 07/10/2009 (e-fl. 118), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que acolheu parcialmente a impugnação,
cancelando a glosa do IRRF, mantendo a tributação sobre os valores omitidos, resultando no
imposto a restituir de R$ 394,72, o recorrente maneja recurso próprio.
Busca o recorrente em sua peça de resistência, a proporcionalidade da base de
cálculo sobree os rendimentos tributáveis recebidos.
Não há como atender ao pleito do recorrente, eis que o acordo homologado em
juízo não discrimina a natureza das verbas pagas e a que título foram pagas.
A r. decisão de origem enfrentou o conflito com competência não cabendo reparos
a fazer.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000298/2006-92

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital